Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602684-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0602684-24.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA-
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS
(ADVOGADO)
BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA
(ADVOGADO)
ADELMO FELIX CAETANO (ADVOGADO)
ISMAEL AMBROZIO DA SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA (ADVOGADO)
BRUNO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
RENATO RIBEIRO BRANDAO (ADVOGADO)
JARMISSON GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS
(ADVOGADO)
BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA
(ADVOGADO)
ADELMO FELIX CAETANO (ADVOGADO)
ISMAEL AMBROZIO DA SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA (ADVOGADO)
BRUNO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
RENATO RIBEIRO BRANDAO (ADVOGADO)
JARMISSON GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43815298
29/02/2024
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.227

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602684-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB/DF61528
ADVOGADO: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB/GO33670
ADVOGADO: ADELMO FELIX CAETANO - OAB/DF59089
ADVOGADO: ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - OAB/DF66274
ADVOGADO: BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - OAB/DF67188
ADVOGADO: BRUNO GONCALVES DA SILVA - OAB/DF64721
ADVOGADO: RENATO RIBEIRO BRANDAO - OAB/GO32117
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
REQUERENTE: SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB/DF61528
ADVOGADO: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB/GO33670
ADVOGADO: ADELMO FELIX CAETANO - OAB/DF59089
ADVOGADO: ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - OAB/DF66274
ADVOGADO: BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - OAB/DF67188
ADVOGADO: BRUNO GONCALVES DA SILVA - OAB/DF64721
ADVOGADO: RENATO RIBEIRO BRANDAO - OAB/GO32117
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
IRREGULARIDADE QUE APRESENTA VALOR E PERCENTUAL
ELEVADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não informados à época, que correspondam a
valor e percentual expressivo no contexto da campanha, compromete a
fiscalização das contas, ensejando a desaprovação.

2. Irregularidade que apresenta valor total superior a R$ 1.064,00 e
percentual acima de 10% da movimentação financeira de campanha impede
Num. 43815298 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332370800000042769594
Número do documento: 24022915332370800000042769594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:17:09

a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a
desaprovação das contas.

3. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Sebastião Carlos de
Souza, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato eleito suplente
ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 9.775 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 313.312,50, em sua
integralidade financeiros, sendo R$ 300.000,00 do partido político, oriundos do FEFC, R$
12.412,50 próprios e R$ 900,00 de pessoas físicas. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43741082).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43787257), em razão de gastos realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43792497), considerando a gravidade das irregularidades, em valor e percentual, que
comprometeram a análise e fiscalização das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
Num. 43815298 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332370800000042769594
Número do documento: 24022915332370800000042769594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:17:09

campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas
em razão da constatação de gastos realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Constou no parecer técnico informação sobre a realização de despesas em
data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no
artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

No caso, o setor técnico apontou omissão na prestação de contas parcial de
despesas que somam R$ 88.150,00 e representam 28,13% da arrecadação da campanha
(R$ 313.312,50).

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou contas
retificadoras, porém, não se manifestou especificamente quanto a este ponto (ID
43740898 e seguintes).

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
Num. 43815298 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332370800000042769594
Número do documento: 24022915332370800000042769594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:17:09

23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O N A C I O N A L D O V A L O R
CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da
prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial,
a inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações
que normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando
não apenas as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas
também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então
contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
Num. 43815298 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332370800000042769594
Número do documento: 24022915332370800000042769594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:17:09

realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 14/12/2022)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada,
tendo em vista o valor das operações informadas intempestivamente (R$ 88.150,00), que
equivalem a 28,13% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 313.312,50),
de forma que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas.

Nesse sentido, vem decidindo o TRE-PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de
irregularidade superior a 10% dos recursos movimentados impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

Num. 43815298 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332370800000042769594
Número do documento: 24022915332370800000042769594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:17:09

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as
contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor
máximo absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor
absoluto já se vislumbra óbice à aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

Não obstante, ainda que se trate de recurso público, oriundo do FEFC, as
despesas foram devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos, não havendo
que se falar em devolução de valores ao Erário.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Sebastiao Carlos de
Souza, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Num. 43815298 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332370800000042769594
Número do documento: 24022915332370800000042769594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:17:09

Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602684-24.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
- Advogados do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO
HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - DF61528, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA
SILVA PENA - GO33670, ADELMO FELIX CAETANO - DF59089, ISMAEL AMBROZIO DA
SILVA - DF66274, BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - DF67188, BRUNO GONCALVES
DA SILVA - DF64721, RENATO RIBEIRO BRANDAO - GO32117, JARMISSON GONCALVES
DE LIMA - DF16435 - REQUERENTE: SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA - Advogados
do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE
GONCALVES DA COSTA SANTOS - DF61528, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA
PENA - GO33670, ADELMO FELIX CAETANO - DF59089, ISMAEL AMBROZIO DA SILVA -
DF66274, BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - DF67188, BRUNO GONCALVES DA
SILVA - DF64721, RENATO RIBEIRO BRANDAO - GO32117, JARMISSON GONCALVES DE
LIMA - DF16435.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.02.2024

Num. 43815298 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332370800000042769594
Número do documento: 24022915332370800000042769594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:17:09